Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA DÍVIDA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I – A negativação do nome do consumidor inadimplente constitui exercício regular de um direito e não gera dano moral.
II – A comprovação de encaminhamento da notificação de inscrição em cadastro restritivo de crédito ao endereço informado pelo credor é suficiente para suprir a determinação constante do § 2o do artigo 43 do CDC.
III – Negou-se provimento ao recurso.